Tribunal: TJDFT
Processo: 0004814-89.2014.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
I – Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao réu a prática do crime de roubo, deve-se manter a sua absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.
II - Inviável o pedido de condenação do réu amparado apenas em indícios de autoria colhidos na fase extrajudicial, que não foram confirmados em juízo, uma vez que a condenação não pode ter por fundamento somente elementos do Inquérito Policial (artigo 155 do Código de Processo Penal), com exceção daqueles irrepetíveis em Juízo (Acórdão 1208030, 20180310085175APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 208/224 – grifo nosso).
III – Recurso conhecido e desprovido.